Tribunal: TJDFT
Processo: 0018028-74.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INOCORRÊNCIA. PARTE PATROCINADA POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE FACULDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESATENDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não foi observado na espécie. Ademais, supondo a existência de abandono por mais de trinta dias, o que não se verificou, pelo princípio da cooperação, o Núcleo de Prática Jurídica deveria ser intimado novamente.
2. Apelação conhecida e provida.